Tribunal: TJPA
Processo: 0803715-79.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803715-79.2025.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ACESSO ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIAL PROBATÓRIO INTEGRALMENTE DISPONIBILIZADO NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do d. Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que indeferiu pleito defensivo de acesso irrestrito à integralidade das transcrições e registros das interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação que culminou na denúncia contra o paciente pela suposta prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29). Sustenta-se a ocorrência de cerceamento de defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de acesso integral às interceptações telefônicas representa violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) saber se há demonstração de prejuízo concreto à defesa técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à integralidade das interceptações telefônicas não é obrigatório quando os elementos essenciais à formação da acusação já se encontram nos autos, disponíveis à defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. Cabe à defesa demonstrar, de modo específico, o conteúdo a que pretende ter acesso e a sua pertinência para a tese defensiva, não se admitindo o pedido genérico de acesso irrestrito a conteúdos que possam violar a intimidade e a vida privada do réu, nos termos do art. 5º, X, da CF/1988.
5. Inexistente cerceamento de defesa quando os elementos utilizados na formulação da denúncia foram devidamente disponibilizados, e o restante das interceptações não integra o conjunto probatório do processo nem é referenciado na peça acusatória.
6. A jurisprudência é firme no sentido de que a nulidade por suposta limitação de acesso à prova depende de demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPP, arts. 156, I, 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.550.200/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo i. Advogado, Dr. Jânio Rocha de Siqueira, em favor do nacional Rossicley Ribeiro da Silva, contra ato do douto Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da negativa do Juízo impetrado de fornecer acesso integral às
transcrições de interceptação telefônica
, impedindo o exercício da ampla defesa e do contraditório antes d
a realização da sessão de
julgamento pelo
Tribunal do Júri, nos autos de origem de nº
0809595-18.2022.8.14.0401
. Sustenta, ainda, que a decisão indeferindo o acesso às provas não enfrentou todos os argumentos da defesa.

Liminarmente, pleiteou irrestrito acesso a integralidade das provas obtidas por meio de interceptações telefônicas, telemáticas e demais medidas cautelares, bem como a suspensão do trâmite regular do processo de primeiro grau, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos (núm. 25144469).

Indeferido o pedido liminar (núm. 25320495), o impetrado presta informações (núm. 25375651) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo parcial conhecimento e denegação da ordem (núm. 25725702).

É o relatório necessário do necessário.

VOTO

N
a presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Insurge-se o i. impetrante contra decisão do juízo
a quo
que indeferiu o acesso à integralidade dos documentos resultantes de interceptação telefônica, sob argumento de que seria temerário deferir acesso irrestrito sem que a defesa especifique os pontos específicos que pretende acessar, pois constam informações de cunho pessoal do paciente que não dizem respeito ao processo.

O paciente foi incurso na prática do crime previsto no art. 121,
§2º, I e IV, c/c art. 29, do CP (homicídio qualificado, em concurso de pessoas), por ter, supostamente, ceifado à vida do advogado, Dr. Arnaldo Lopes de Paula, mediante disparos de arma de fogo quando este entrava em seu veículo. A conduta foi investigada pela operação policial denominada “Leviatã”, na qual foi deferida interceptação e quebra de sigilo telefônico dos investigados. As provas colhidas estão disponibilizadas nos autos.

Pois bem.

Ab initio
, verifica-se que o impetrante visa obter “acesso amplo a 'todos os elementos de prova' que possam, direta ou indiretamente, influenciar a estratégia defensiva”, especialmente no que diz respeito a “efetiva disponibilização integral das interceptações, gravações digitais, acesso a coleta de registros de ERB’s (estações rádio-base)”. [sic]

O juízo
a quo
ao prestar informações noticiou:

“As transcrições referentes as interceptações constantes da Representação estão disponíveis nos autos principais – sem a gravação de sigilo – como se verifica em 27805946 (pg. 3/4); 27805958 (pgs. 3/9); 27805966 (pgs. 6/10) e 27805970 (pgs. 13/16).”

Em consulta aos autos de origem de nº 0002503-61.2018.8.14.0401, referenciados nos autos de nº 0809595-18.2022.8.14.0401, é possível visualizar que as descrições de comunicações telefônicas que embasaram a oferta da denúncia estão integralmente disponibilizadas, não recaindo sobre estas qualquer grau de sigilo.

Há que se atentar ao fato de que, no processo penal, o réu se defende exclusivamente dos fatos narrados na denúncia.
In casu
, a defesa possui pleno acesso a todos os elementos, tanto de prova, quanto fáticos, que fundamentaram a peça inaugural, estando apta a rebater integralmente todos os pontos trazidos pela acusação.

Assim, não se vislumbra prejuízo à defesa técnica do paciente,
data venia
, que a todo momento obteve conhecimento dos fatos que lhe foram imputados, inexistindo o alegado cerceamento de defesa.

O impetrante busca, em verdade, acesso a provas que extrapolam o material probatório do processo, e deste modo não compete à autoridade coatora concedê-lo porque não tramitam sob sua jurisdição.

Ora, se há provas que a defesa considere importantes - como a integralidade das transcrições de interceptação telefônica, das quais somente uma parte, já disponibilizada, fundamenta a denúncia -, mas que sequer integram o conjunto probatório trazidos aos autos, tampouco estejam referenciadas na peça acusatória, não há razões que fundamentem seu pedido nesta ação constitucional.

De todo modo, apenas para fins de argumentação, caso fossem pertinentes as razões de pedir, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que não há obrigatoriedade de juntada do inteiro teor da transcrição de interceptação telefônica. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ACESSO INTEGRAL À PROVA DA ACUSAÇÃO (QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO). JUNTADA AOS AUTOS DE TODO O CONTEÚDO. NÃO OBRIGATORIEDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Caso em que, embora tenha tido acesso às provas, a defesa não estaria satisfeita, desejando a juntada do conteúdo integral das interceptações telefônicas realizadas - providência que ela própria, a defesa, poderia adotar. Além disso, nos termos do art. 567 do CPP, só se declara uma nulidade quando demonstrado o prejuízo, o que não ficou demonstrado na espécie. Julgados do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.550.200/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

Pelo que se vê, a desnecessidade mostra-se ainda mais evidente quando o acesso à integralidade do conteúdo não traria à defesa novos argumentos, pois todo o material que fundamentou a denúncia esteve plenamente acessível ao i. defensor.

Cabe
ao

impetrante
especificar quais pontos se pleiteia ter acesso, pois a obtenção irrestrita, como bem deseja o impetrante, resultaria tão somente em exposição de prováveis conteúdos da vida privada do paciente, alheios aos fins processuais.

O ato coator resta adequadamente fundamentado, pois justifica-se, ainda, pela observância aos princípios fundamentais da inviolabilidade da intimidade e da vida privada.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

Belém, 07/05/2025